Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022704-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULA NOGUEIRA ATILANO - CPF: 111.572.618-84 (ADVOGADO), INTERNACIONAL AJAJ EXTRUSAO DE METAIS LTDA - CNPJ: 43.801.356/0001-37 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE POC LTDA - CNPJ: 15.036.965/0001-01 (AGRAVADO), YARA TAVARES - CPF: 097.830.348-20 (AGRAVANTE), EDUARDO TEIXEIRA - CPF: 020.283.048-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE POC LTDA - CNPJ: 15.036.965/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRABALHISTA DEVIDO A EMPREGADO FALECIDO. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PARA ACOMPANHAR PENHORA. ART. 1º DA LEI Nº 6.858/1980. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, o qual indeferiu o pedido de habilitação da embargante como como interessada em ação de execução, por ausência de comprovação do vínculo sucessório e da condição de herdeira legítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a embargante, na qualidade de dependente habilitada perante o INSS, possui legitimidade para acompanhar a execução de crédito trabalhista deixado pelo falecido, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

III. Razões de decidir

3. O art. 1º da Lei nº 6.858/1980 estabelece que os valores devidos por empregadores a empregados falecidos devem ser pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento.

4. A documentação trazida aos autos, especialmente o ofício da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo, reconhece a habilitação da embargante como responsável pelo recebimento dos valores oriundos da execução trabalhista.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Regionais do Trabalho confirma a legitimidade dos dependentes habilitados perante o INSS para receber créditos trabalhistas, mesmo sem comprovação de vínculo sucessório.

6. Reconhecida a legitimidade da embargante para acompanhar a execução do crédito trabalhista penhorado até sua transferência ao processo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão anterior e dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a habilitação da embargante para acompanhar o crédito penhorado até sua remessa ao processo trabalhista em trâmite na 50ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Tese de julgamento: “O dependente habilitado perante o INSS possui legitimidade para acompanhar a execução de créditos trabalhistas deixados por empregado falecido, independentemente de comprovação de vínculo sucessório, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/1980.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, art. 1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRT-2, AP 10003936720235020050, Rel. Des. Kyong Mi Lee, j. 01/04/2024; TRT-24, ROT 0024918-71.2023.5.24.0001, Rel. Des. Nicanor de Araújo Lima, j. 2024; TRT-6, AP 00007296820215060011, Rel. Des. Roberta Corrêa de Araújo, j. 2024; TRT-4, AP 0005400-10.2006.5.04.0111, j. 02/04/2024."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
YARA TAVARES
contra acórdão proferido em Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento

nº
1022704-07.2023.8.11.0000
, interposto em desfavor de
INTERNACIONAL AJAJ EXTRUSAO DE METAIS LTDA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO SUCESSÓRIO. PRIORIDADE DOS DESCENDENTES DIRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da recorrente como herdeira do exequente em ação de execução, por ausência de comprovação do vínculo sucessório e da condição de herdeira, mantendo o crédito penhorado até habilitação de herdeiro legítimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da recorrente para habilitação no processo de execução, considerando sua alegação de dependência econômica e o disposto na Lei nº 6.858/80, em confronto com a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A certidão de óbito confirma o estado civil de divorciado do falecido em relação à recorrente, não havendo elementos que demonstrem vínculo matrimonial ou união estável à data do óbito.

4. A Escritura Pública de Inventário e Partilha não menciona a recorrente como herdeira, e o documento apresentado pelo INSS foi considerado insuficiente para comprovar sua condição sucessória.

5. A existência de filhos do de cujus confere-lhes preferência na ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de dependência econômica para fins de habilitação.

6. O artigo 1º da Lei nº 6.858/80 não afasta a exigência de comprovação da condição de herdeiro legítimo, prevalecendo o disposto no Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A habilitação de herdeiro em ação de execução exige a comprovação do vínculo sucessório, observando-se a ordem de vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de dependência econômica quando existirem descendentes diretos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.829 e seguintes; Lei nº 6.858/80, art. 1º.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a agravante ora requerente solicitou a sua habilitação ante a condição de pessoa interessada em acompanhar a penhora feita no processo 0000007-72.1993.8.11.0028 oriunda da ação trabalhista processo trabalhista 0254900- 80.2001.5.02.0050 que tramita na 50 Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo [...]
”;

2)
“
[...] os valores não recebidos em vida, no caso por Carlos Renato Negrão, serão pagos, “em quotas iguais”, aos dependentes habilitado a previdência social, e na sua falta é que vai para os herdeiros [...]
”;

4)
“
[...] A própria MM. Juíza da 50ª Vara do Trabalho encaminhou oficio para a Vara de Poconé na qual esclarecia habitação de Yara Tavares [...]
”; e

4)
“
[...] não é preciso reconhecer a condição de herdeiro, até porque a Lei 6858/80 no artigo 1o. estabelece a ordem, sendo primeiro “os dependentes no INSS”, e Yara Tavares demonstrou ser dependente em razão dos alimentos fixados na ação de divórcio [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certificado no ID. 267745781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e vícios no acórdão prolatado, posto que não se manifestou a respeito do Ofício encaminhado pela 50ª Vara do Trabalho de São Paulo, em que reconhece a Agravante como responsável pelo recebimento de valores nos autos, em decorrência do falecimento do Sr. Carlos Renato Negrão Araújo.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao reanalisar todos os atos e documentos deste processo e do processo de origem, tenho que a parte Agravante possui razão.

Embora na seara cível os valores referentes a indenizações devam ser repassados aos herdeiros ou ao espólio, o que levou ao entendimento fixado pelo magistrado de piso e por mim no voto anteriormente proferido, visualizo pela decisão proferida pela Exma. Juíza do Trabalho Substituta Priscila Basilio Minikoski Aldinucci (ID. 117228000 dos autos 0000007-72.1993.8.11.0028) que a parte Agravante possui legitimidade para acompanhar o andamento da penhora.

Neste ponto, convém mencionar que a Lei 6.858/1980 prevê que os valores devidos pelos empregadores aos empregados não recebidos por estes últimos em vida serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, regra essa que difere do tratamento dado às heranças.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais trabalhistas sustenta a alegação de legitimidade feita pela Agravante, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

ÓBITO DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA.
DEPENDENTE INSCRITO NO INSS
.
Tratando-se de verba trabalhista, a legitimidade para receber os créditos trabalhistas do empregado falecido está definida no art . 1º da Lei nº 6.858/1980
. Apelo desprovido.

(TRT-2 - AP: 10003936720235020050, Relator.: KYONG MI LEE, Data de Julgamento: 01/04/2024, 10ª Turma - Cadeira 3 - 10ª Turma)

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. VIÚVA. ARTIGO 1º, DA LEI N . 6.858/1980.
A legitimidade ativa para ajuizar ação pleiteando as verbas trabalhistas devidas ao empregado falecido, pode ser resolvida à luz do artigo 1º, da Lei n. 6 .858/1980, ao estabelecer que, tanto os dependentes habilitados junto à Previdência Social, quanto os sucessores previstos na lei civil, podem requerer as verbas não recebidas em vida pelo empregado falecido, independentemente de inventário ou arrolamento
.

(TRT-24 - ROT: 0024918-71.2023.5 .24.0001, Relator.: NICANOR DE ARAUJO LIMA, Gab. Des. Nicanor de Araújo Lima - 1ª Turma)

AGRAVO DE PETIÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SUCESSORES DO DE CUJUS. LEI 6 .858/1980.
De acordo como o art. 1º da Lei 6.858/1980, não havendo dependentes habilitados perante a Previdência Social, fazem jus às verbas devidas ao falecido, em decorrência de extinto vínculo empregatício, os seus sucessores, nos termos da Lei Civil
. Na hipótese, a autarquia previdenciária expediu certidão informando a inexistência de dependentes habilitados e, por esta razão, a própria legislação autoriza a legitimidade dos sucessores, independente de inventário ou arrolamento. Assim, patente é o interesse e a legitimidade dos sucessores para postularem, nesta Justiça Especializada, o pagamento de valores devidos ao de cujus. Agravo de Petição provido.

(TRT-6 - AP: 00007296820215060011, Relator.: ROBERTA CORREA DE ARAUJO, Primeira Turma - Desembargador Eduardo Pugliesi)

CRÉDITOS TRABALHISTAS. MORTE DO EMPREGADO. SUCESSÃO.
Os valores devidos pelo empregador ao empregado falecido devem ser pagos em quotas iguais aos dependentes do de cujus que estiverem habilitados na Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, segundo a regra prevista no art . 1º da Lei nº 6.858/1980
.

(TRT-4 - AP: 0005400-10.2006 .5.04.0111, Data de Julgamento: 02/04/2024, Seção Especializada em Execução)

Ante tais informações, tenho que convém ser reformada a decisão anterior, posto que desnecessária é a condição de herdeira para que a parte tenha legitimidade para recebimento dos valores neste caso específico.

Além disso, merece ser destacado que a Agravante não pleiteia a liberação dos valores para si diretamente nos autos originários, mas tão somente sua habilitação para acompanhar o crédito até que seja remetido à ação trabalhista do qual se originou a penhora.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seus efeitos infringentes para
reformar o acórdão
anteriormente prolatado e, com fundamento no art. 1º da Lei 6.858/198,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo para determinar a habilitação da Agravante nos autos 0000007-72.1993.8.11.0028, permitindo-lhe acompanhar o crédito penhorado até o seu envio para o processo trabalhista que tramita no Estado de São Paulo.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025